Tribunal: TJDFT
Processo: 0712790-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se à verificação da prescrição trienal intercorrente na tramitação do Processo Administrativo n. 113.000555/2015, instaurado em face da parte autora/recorrida, em razão do cometimento da infração prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. No caso, não se há de falar em prescrição intercorrente, uma vez que o processo administrativo para aplicação da penalidade foi aberto em 06/06/2019. A simples autuação pela prática da infração não constitui marco inicial do processo administrativo. Este se inicia com a abertura do processo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

3. Da notificação da infração até a abertura do processo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir incide a prescrição da pretensão punitiva, cujo prazo é de 05 anos. Considerando que a parte autora foi autuada em 08/01/2015 e o processo administrativo foi aberto em 06.06.2019, não se há de falar em prescrição da pretensão punitiva.

4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e sem honorários, a teor do art.55 da Lei 9.099/95.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.